Tribunal: TJDFT
Processo: 0707056-27.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0707056-27.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, JANINE RODRIGUES BARBOSA, JANILTON SOUTO DE ALMEIDA, GLEYSON ADROVANO CARNEIRO MACHADO, HERCULES ROBERTO FERREIRA COSTA, FILADELFIA PRODUCOES DE EVENTOS E SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME, ZILMAR PEREIRA DE SOUSA, ROSIMAURA PEREIRA DOS SANTOS DESPACHO Em razão das alterações substanciais trazidas pela Lei no 14.230/2021 quanto às condutas, sanções, prescrição e legitimidade, dentre outras, e em respeito ao princípio da não surpresa (CPC 10), intimem-se as partes (Ministério Público e os réus) para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o impacto dessa nova lei quanto ao presente feito, requerendo o que entenderem de direito. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator